Tribunal: TJBA
Processo: 8046919-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046919-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CLÁUSULAS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA ATUARIAL. ÔNUS DA PROVA. ÍNDICE FIPE-SAÚDE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Confirmada a gratuidade da justiça em grau recursal, diante da comprovação da hipossuficiência econômica do agravante.

2. Limites cognitivos do agravo de instrumento restritos à análise da decisão interlocutória, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.

3. Reajustes anuais fundados em cláusulas contratuais genéricas, sem metodologia objetiva, parâmetros transparentes ou demonstração técnica da composição do percentual aplicado.

4. Ainda que se trate de plano de autogestão, não se afasta o controle judicial da abusividade, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio das prestações (arts. 113 e 422 do Código Civil).

5. Ônus da prova do alegado desequilíbrio atuarial que incumbe à operadora, nos termos do art. 373, II e §1º, do CPC, diante da exclusividade de acesso aos dados técnicos.

6. Ausência de demonstração idônea da necessidade de reajuste no percentual elevado aplicado, superior a outros planos da própria operadora e à variação do índice FIPE-Saúde.

7. Situação de vulnerabilidade econômica do agravante, idoso e hipossuficiente, com risco concreto de perda da cobertura assistencial.
Legitimidade da adoção do índice FIPE-Saúde como parâmetro judicial provisório para contenção de aumentos arbitrários, sem submissão do plano de autogestão à regulação da ANS.

8. Configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando a confirmação da tutela recursal concedida.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8046919-22.2025.8.05.0000,
no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII